Tribunal: TJDFT
Processo: 0746221-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746221-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDA OLIVEIRA DE MIRANDA GONCALVES AGRAVADO: DOUGLAS FAUSTINO BARRETE, LUCIENE FERREIRA DE SOUSA FAUSTINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduarda Oliveira de Miranda Gonçalves contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama, que, no Cumprimento de Sentença n. 0712362-72.2024.8.07.0004, determinou a redistribuição dos autos para o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO. Nas razões recursais Id. 65662179, requer a Agravante a concessão de gratuidade de justiça. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, ao requerer o benefício da justiça gratuita, a Agravante carreou aos autos apenas a declaração de hipossuficiência com data de 12.2.2021, sem demonstrar documentalmente que preenche os requisitos para gozar do benefício pleiteado, o que poderia ser feito por meio de declaração de imposto de renda e de extratos bancários atualizados. Registro que, embora a Agravante tenha afirmado não ter condições de arcar com as despesas processuais, consta da sua qualificação que é correspondente bancária, além de estar evidenciado nos autos que é proprietária de imóvel em Valparaíso de Goiás/GO. Desse modo, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente que não tem condições econômicas de pagar o preparo, de módico valor, sem prejudicar o sustento próprio ou da família, ou recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, poderá comprovar que lhe foi concedida gratuidade de justiça nos autos de referência. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora